Tribunal: TJES
Processo: 5010393-56.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010393-56.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
CONCURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO – INSPEÇÃO MÉDICA VENCIDA – ATRASO IMPUTADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO –
SENTENÇA MANTIDA.

1.

Denota-se dos autos que o apelado

foi convocado para a nova inspeção de saúde em 09.07.2021, pois a sua inspeção anterior venceria em 18.07.2021, e que, de acordo com o artigo 32 da Portaria 706-R, de 13/06/2017, possuía o prazo de 06 meses para atender ao chamado e realizar a nova inspeção.

2. O artigo 35, § 3º da Portaria 706-R estabelece que as chamadas do programa regular de inspeção de saúde, que envolvem engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção dos oficiais devem ser publicadas com antecedência de 06 meses do término do período de aptidão da inspeção anterior, o que não foi cumprido pela Administração militar na medida que foi convocado apenas em 09/07/2021, e a sua inspeção venceria em 18/07/2021.

3. Assim, é inquestionável que, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, foi a conduta morosa e ilegal da Administração Castrense que impediu o apelado de ser habilitado a participar do CHS/2022, conferindo nitidamente tratamento não isonômico em relação aos demais militares que participaram do mesmo certame (arts. 5º e 37 da CF/88), não sendo razoável que o recorrido tenha que suportar tal prejuízo, o que possibilita a intervenção do Poder Judiciário para reparar a falha administrativa e reconhecer o seu direito líquido e certo, sem que se possa falar em ofensa ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

4. Nesse contexto, é imperioso destacar que este Sodalício vem adotando o posicionamento de que o militar não pode ter sua inscrição indeferida no processo de promoção da carreira quando a sua inspeção médica estiver vencida ou apresentada posteriormente se estas situações são imputadas à administração pública.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5010393-56.2022.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO: FÁBIO FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença de ID nº 6892160, que, nos autos do

mandado de segurança
impetrado em face de suposto ato coator de lavra do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, concedeu a segurança pleiteada,
“[...]
convalidando os efeitos da liminar, para DECLARAR A a nulidade do BECG nº 001/2022 quanto a não homologação da inscrição do impetrante no CHS/2021-2022, possibilitando ao impetrante o regular prosseguimento no referido curso, e, em caso de aprovação, seja devidamente promovido à graduação de 3º sargento, nos termos da Lei Complementar 911/2019”.

Em suas razões de ID nº 6892162, o apelante pugna pela reforma da r. sentença, sob o argumento, em síntese, que: (i) um dos requisitos para a inscrição no processo seletivo de promoção funcional dentro dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo é a comprovação, em inspeção de saúde, para a aptidão do serviço militar, o que não teria sido demonstrado pelo apelado; e (ii) é impossível a intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões no ID nº 6892192, nas quais pugnou pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
FÁBIO FERREIRA DA SILVA
contra ato tido como coator perpetrado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, requerendo a declaração de nulidade do BECG nº 001/2022 quanto a não homologação da inscrição do impetrante no CHS/2021-2022, possibilitando ao requerente o regular prosseguimento no referido curso, e, em caso de aprovação, seja devidamente promovido à graduação de 3º sargento, nos termos da Lei Complementar 911/2019.

Alega o impetrante, em síntese, que: é Policial Militar do Estado do Espírito Santo, estando atualmente na graduação de Cabo e através do BECG nº 001/2022, e foi excluído do processo seletivo do CHS 2022 em razão estar irregular na sua situação de saúde, a qual se encontrava vencida; foi chamado para inspeção de saúde pelo BGPM nº 027/ 2021, de 09/07/2021 para fins de continuar a servir automaticamente sem compromisso de tempo, o que o fez, no prazo previsto no art. 32 da Portaria 706-R, de 13/06/2017 (IRAIS).

Sustenta, ainda, que o artigo 32 da Portaria 706-R, de 13/06/2017, a qual descreve as instruções reguladoras dos afastamentos e inspeções de saúde dos policiais militares do estado do espírito santo (IRAIS) dispõe que o prazo de validade das chamadas para inspeção de saúde possuem validade de 06 meses, de modo que, tendo sido publicada a chamada em 09/07/2021, possuía o prazo de 06 meses para obedecer o chamado e realizar a sua inspeção, considerando-se apto durante esse período, já que estaria em situação regular, nos termos do art. 32 da IRAIS.

Assevera que estaria amparado até o mês de janeiro do ano de 2022, prazo esse devidamente cumprido pelo impetrante, conforme inspeção realizada e considerado apto.

Registra, outrossim, que o § 3º do artigo 35 da referida Portaria estabelece que as chamadas do programa regular de inspeção de saúde, que envolvem engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção dos oficiais devem ser publicadas com antecedência de 06 meses do término do período de aptidão da inspeção anterior, o que não foi cumprido pela Administração militar na medida que foi convocado apenas em 09/07/2021, e a sua inspeção venceu em 18/07/2021.

Salienta que, na forma do item 4.4. da Diretriz do CHS 2021-2022, a data de encerramento das alterações ocorre em 31.08.2021, nos termos dos art. 14, § 1º da Lei Complementar 911/2019, de modo que o prazo transcorrido entre a data da chamada para inspeção e a data de encerramento das alterações, foi de menos de 02 meses, período este que se mostra extremamente exíguo para agendamento de exames e consultas médicas para posterior inspeção pela JMS, sendo certo que com a pandemia do Covid-19 tais prazos se alargaram ainda mais.

Assim, conclui que o ato que o excluiu do processo seletivo citado é ilegal, uma vez que lhe negou direito líquido e certo de participar do processo seletivo ao CHS 2022.

Após o transcorrer processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença concedendo a segurança, sob o fundamento, em resumo, de que os documentos apresentados demonstram que o impetrante não teve sua aptidão reconhecida pela Junta Militar de Saúde em virtude da inércia da própria instituição, ou seja, por fatos que independem da sua atuação, sendo indevida a sua exclusão do concurso.

Foi em face do referido comando que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Magistrado
a quo
, no ID 6891766, deferiu o pedido de tutela de urgência para permitir a continuidade do impetrante no processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos - CHS 2022, oportunidade em que houve a interposição de agravo de instrumento pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, tendo esta Egrégia Quarta Câmara Cível negado provimento ao recurso.

E, ao analisar a fundamentação adotada no voto condutor nos autos do processo nº 5003431-89.2022.8.08.0000, de relatoria do E. Desembargador Manoel Alves Rabelo, vislumbro que não há motivos plausíveis para modificar a conclusão que outrora foi adotada, senão vejamos:

“Infere-se dos autos que o agravado foi convocado para a nova inspeção de saúde em 09.07.2021 pois a sua inspeção anterior venceria em 18.07.2021, e que, de acordo com o artigo 32 da Portaria 706-R, de 13/06/2017, possuía o prazo de 06 meses para atender ao chamado e realizar a nova inspeção.

Em sua inicial, o agravado afirmou que durante o decurso do prazo de 06 (seis) meses para a realização da nova inspeção deveria ser considerado apto em sua situação de saúde, sendo ilegal a sua exclusão do processo seletivo.

O artigo 35, §3º da Portaria 706-R estabelece que as chamadas do programa regular de inspeção de saúde, que envolvem engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT
e promoção dos oficiais

devem ser publicadas
com antecedência de 06 meses do término do período de aptidão da inspeção anterior
, o que
não foi cumprido pela Administração militar
na medida que foi convocado apenas em 09/07/2021, e a sua inspeção venceria em 18/07/2021.

Conforme aduz o agravado, segundo o item 4.4. da Diretriz do CHS 2021-2022, a data de encerramento das alterações ocorre em 31.08.2021, nos termos dos art. 14, § 1º da Lei Complementar 911/2019, de modo que o prazo transcorrido entre a data da chamada para inspeção e a data de encerramento das alterações, foi de menos de 02 meses, período este que se mostra extremamente exíguo para agendamento de exames e consultas médicas para posterior inspeção pela JMS, sendo certo que com a pandemia do Covid-19 tais prazos se alargaram ainda mais.

Conforme se verifica do BECG nº 001/2022, foi publicada a não homologação da inscrição do agravado no processo seletivo sob o fundamento de que na data de encerramento das alterações encontrava-se irregular na sua situação de saúde, a qual se encontrava vencida (ID 13210839), isto é, por não estar com a aptidão para o serviço comprovada em inspeção de saúde no prazo de encerramento das alterações, que no caso do CHS/ 2022 seria o dia 31 de agosto de 2021.

O art. 1º, inciso IX, da Lei Complementar Estadual nº 911/ 2020, determina que a inspeção de Saúde é a avaliação da capacidade fisiológica do militar estadual para o exercício das funções exigidas, verificada através de exames específicos definidos pela Junta Militar de Saúde (JMS), sendo a sua finalidade analisar a aptidão física e mental do candidato.

No caso dos autos, os documentos apresentados demonstram que o agravado não teve sua aptidão reconhecida pela Junta Militar de Saúde em virtude da inércia da própria instituição, ou seja, por fatos que independeram da sua atuação, sendo indevida a sua exclusão do concurso”.

Assim, diante de toda a fundamentação acima exposta, é inquestionável que, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, foi a conduta morosa e ilegal da Administração Castrense que impediu o apelado de ser habilitado a participar do CHS/2022, conferindo nitidamente tratamento não isonômico em relação aos demais militares que participaram do mesmo certame (arts. 5º e 37 da CF/88), não sendo razoável que o recorrido tenha que suportar tal prejuízo, o que possibilita a intervenção do Poder Judiciário para reparar a falha administrativa e reconhecer o seu direito líquido e certo, sem que se possa falar em ofensa ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Nesse contexto, é imperioso destacar que este Sodalício vem adotando o posicionamento de que o militar não pode ter sua inscrição indeferida no processo de promoção da carreira quando a sua inspeção médica estiver vencida ou apresentada posteriormente se estas situações são imputadas à administração pública. A propósito:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO DA PMES. INSPEÇÃO MÉDICA
. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. DESÍDIA DO MILITAR. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I
É assente na jurisprudência desta Egrégia Corte que o militar não deve ter sua inscrição indeferida, ou mesmo ser excluído de processo de promoção na carreira, por motivo de inspeção médica vencida ou apresentada a posteriori, quando comprovada a ineficiência por parte da Administração Castrense
. (Precedentes: Apelação, 024110141488, Apelação/Remessa Necessária, 24100353028 Apelação/Remessa Necessária, 2411 0246006) (...)

(TJES, Classe: Apelação, 024180229270, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 11/07/2019)

_________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - POLÍCIA MILITAR - INSPEÇÃO DE SAÚDE - CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABOS -
O argumento de "não ser considerado apto através de inspeção médica oficial" não pode ser usado para indeferir o pedido de inscrição no Curso de Adaptação de Cabo Peculiar quando, por erro exclusivo da administração pública, o policial militar deixa de ser encaminhado para realizar os exames necessários, ainda mais quando a prova dos autos demonstra que estava com a saúde apta para o desempenho das atividade
s
militares
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-ES - AI: 00240539120118080024, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/03/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2012).

Assim, porque as razões declinadas pelo apelante são incapazes de infirmar a conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
na sentença recorrida, de rigor o não provimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa e do recurso e
NEGO PROVIMENTO
a este,
CONFIRMANDO
a r. sentença.

Sem majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator